Tribunal: TJMT
Processo: 1018788-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018788-96.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO GAONA - CPF: 010.048.119-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DISTRIBUIDORA DE DOCES PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 09.440.367/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO GAONA - CPF: 198.023.079-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO- AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO A DIVISÃO DOS HONORÁRIOS – ACLARATORIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. É cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado

2. Constata-se a omissão no acórdão proferido no julgamento em relação a divisão dos honorários em relação aos executados.

3. O pleito de redução pela metade em aplicação do artigo 90, §4o do CPC, não foi objeto de irresignação recursal razão pela qual não há como ser analisado.

4. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargo de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do acórdão, que negou provimento ao recurso ao Agravo Interno mantendo a decisão que fixou honorários em 10 % (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Aduz que a decisão foi omissa em relação ao entendimento do STJ nas hipóteses em que há reconhecimento da ilegitimidade de algum dos executados em relação a necessidade de observância da proporcionalidade na condenação (divisão pelo número de executados) .

Aponta que o Estado não opôs resistência à pretensão da parte devedora, excluindo os sócios da CDA e do polo passivo da execução fiscal, o que atrai a incidência do artigo 90 §4o do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de sanar as omissões apontadas no recurso.

Contrarrazões. (id. 180845656)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, o ESTADO DE MATO GROSSO, insurge-se alegando que houve vício de omissão ao não arbitrar honorários de forma proporcional em relação aos executados e na forma do artigo 90 §4o do CPC.

No tocante a partilha do montante dos honorários em relação ao executados o, resta consolidado entendimento no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR APENAS UM DOS EXECUTADOS. ACOLHIMENTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO EXCIPIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO NCPC E DIVISÃO DO PERCENTUAL À LUZ DO NÚMERO DE LITISCONSORTES PASSIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial proposta contra quatro litisconsortes, dos quais apenas um, ora recorrente, valeu-se da exceção de pré-executividade para ser excluído do polo passivo, a sua verba honorária deve ser arbitrada em proporção àquilo que deixou de pagar. Assim, no caso em comento, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% do valor da causa dividido pelo número de executados .

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.686/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Portanto, no recebimento de honorários, deve ser dividido pelo número de executados.

Em relação a aplicação do artigo 90,§4odo CPC, verifica-se que apesar do reconhecimento do pedido pelo Estado não foi concedido direito de redução pela metade.

Entretanto, tal situação não foi objeto de irresignação no Recurso de Agravo de Instrumento interposto razão pela qual não há como rever a conclusão adotada na primeira instância.

Com efeito, acolho parcialmente os Aclaratórios para suprir a omissão no tocante a determinação de pagamento dos honorários a ser dividido entre os executados, mantendo incólume os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023